Tribunal: CARF
Processo: 16682.902378/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902378/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.844 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
HOPE RECURSOS HUMANOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO INFORMADO PER/DCOMP. ALTERAÇÃO.
O crédito apontado no PER/DCOMP está sendo totalmente reformado, não se
tratando de erro de fato ou algo semelhante, estão sendo introduzidas novas
retenções de impostos, acarretando uma análise de um novo crédito, com
exames de documentação, DIRF e registros contábeis de ativos, receitas e
exame de dados da DIPJ retificadora, procedimento inaceitável perante a
legislação de compensação, além de não ser de competência deste Colegiado a
sua apreciação originária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902378/2012-08
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902378/2012-08

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, tendo em vista
que o Acórdão de no 12-53.853, de 16 de março de 2013, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ1,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte.
A seguir, transcrevo o relatório e fundamentos da decisão recorrida (os destaques
pertencem ao original):
Relatório
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DEMAC/RJO, através do Despacho
Decisório no 024.916.255 (fl. 177), não reconheceu o direito creditório
pleiteado (saldo negativo de CSLL, do período de 01/04/2009 a 30/06/2009) e,
consequentemente, não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP
28914.12226.270709.1.3.035865,
28704.59560.020709.1.3.034630 e 17226.62230.101009.1.3.038040.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma,
de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$601.308,98
Valor do crédito na DIPJ: R$0,00”
O interessado, cientificado em 13/07/2012 (fl. 185), apresentou, em 14/08/2012,
manifestação de inconformidade (fls. 3/10). Nesta peça, alega, em síntese, que:
- o princípio do contraditório e da ampla defesa está na constituição, devendo
ser decretada a nulidade/improcedência do despacho decisório;
- o saldo negativo, no valor de R$426.726,06, é, basicamente, resultado de
retenções na fonte;
- retificou a DIPJ, mas a emissão do despacho decisório inviabilizou a
retificação da DCOMP, para a inclusão dos corretos créditos.
É o relatório.
Voto
Tempestiva a manifestação de inconformidade, dela conheço.
A nulidade deve ser reconhecida quando verificada a incompetência do
servidor que proferiu a decisão ou houver violação ao direito de defesa do
contribuinte (art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal PAF).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902378/2012-08

O Despacho Decisório foi proferido por autoridade competente e na forma da
legislação de regência da matéria. Antes da emissão do despacho, ainda não há
processo, não cabendo se falar em contraditório e ampla defesa. Todavia,
observa-se que o interessado, através do Termo de Intimação juntado às fls.
188/189, havia sido informado dos fatos constatados pela DEMAC (ausência
de saldo negativo na DIPJ) e intimado a retificar a DIPJ ou o período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
O cerceamento do direito de defesa é o impedimento a que o contribuinte
conheça do processo ou apresente contra-alegações em sua defesa nos termos
que lhe faculta a legislação. O interessado foi regularmente intimado, tendo
recebido cópia do Despacho Decisório. Foi assegurado ao interessado o prazo
para defesa previsto em lei.
Deste modo, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
A teor do art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve
preencher dois requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante
do crédito; e o da certeza, que diz respeito à prova incontestável do direito
alegado.
Desde a Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que alterou o art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, àquele que pretende compensar débitos tributários
com créditos tributários de que se afirma detentor, compete declarar tal
pretensão a esta Secretaria:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.”
O legislador foi inequívoco: a compensação é efetuada mediante a entrega de
declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as
informações do crédito de que, comprovadamente, declara ser titular, e,
também, as informações do débito que, lastreado em documentos e registros
contábeis idôneos, apurou.
As informações prestadas em Dcomp devem corresponder àquelas que o
declarante/fonte já havia prestado a esta Secretaria em outros documentos
(darf, DCTF, DIPJ, DIRF, etc).
A DEMAC, ao confrontar as informações prestadas no PER/DCOMP (tipo de
crédito: saldo negativo) com as da DIPJ, não localizou o crédito pleiteado (na
DIPJ constava saldo zero).
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que o saldo negativo,
no valor de R$426.726,06, é, basicamente, resultado de retenções na fonte e
que retificou a DIPJ, mas a emissão do despacho decisório inviabilizou a
retificação da DCOMP, para a inclusão dos corretos créditos. Junta DIPJ
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902378/2012-08

retificadora, transmitida em 27/07/2012 (fl.114), que apresenta saldo negativo,
no valor de R$426.726,06 (fl. 41), ou seja, menor do que o informado no
PER/DCOMP.
Os recolhimentos antecipados (estimativas) e as retenções na fonte constituem
antecipações. Somente após encerrado o período de apuração e na hipótese de
vir a ser apurado saldo negativo de IRPJ/CSLL, é que pode restar
caracterizado direito líquido e certo, passível de utilização para fins de
restituição ou compensação com outros débitos.
O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito tributário, relativo ao
saldo negativo, em sede de análise, pela DRF de origem, da declaração de
compensação apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado aos valores
das antecipações recolhidas no curso do ano calendário, podendo atingir,
também, a verificação da regularidade da determinação da base de cálculo
apurada pelo contribuinte.
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento
inicial a respeito do deferimento, ou não, de pedidos de
restituição/compensação (artigos 57 e 63 da Instrução Normativa RFB
900/2008; artigos 69 e 75 da IN RFB no 1.300/2012).
A ausência de informação na DIPJ, declaração própria para este fim, fez com
que não houvesse a análise, pela DRF de origem, de eventual saldo negativo
(posto que não restou configurado o direito creditório pleiteado – saldo
negativo).
A competência desta Delegacia de Julgamento restringe-se a “julgar
manifestação de inconformidade”, de acordo com o artigo 66 da IN 900/2008
(artigo 77 da IN RFB no 1.300/2012). O julgamento pela DRJ constitui uma
instância revisional. A matéria a ser apreciada pela DRJ é tão somente aquela
resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo recurso.
Por isso, analisar um crédito não examinado pela repartição de origem (saldo
negativo informado na DIPJ retificadora), significaria extrapolar a
competência das DRJ, cumprir atribuição que é da repartição de origem e
suprir uma instância administrativa, o que fere o devido processo legal. Até
porque, caso viesse a invocar obstáculos à fruição do direito creditório, esta
instância julgadora estaria inovando e provocaria o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
O direito creditório deve, portanto, ser apurado e demonstrado antes da
apreciação do pedido pela autoridade administrativa. A retificação da DIPJ
após o despacho decisório impede que a análise completa do crédito pleiteado
seja feita pela autoridade que detém a competência original para tal.
Assim, sem a apuração, pelo interessado, em tempo hábil, de saldo negativo,
não há que se falar em constituição de direito creditório a tal título.
Em face do exposto, VOTO por negar provimento à manifestação de
inconformidade e manter o despacho decisório, que não reconheceu o direito
creditório.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902378/2012-08

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Por meio da COMUNICAÇÃO no 225/2013 (fls.194), a Interessada foi
cientificada da decisão da DRJ em 16 de maio de 2013 (AR – fls.202, Conteúdo
Com.225/2013), tendo apresentado Recurso Voluntário em 17 de junho de 2013, conforme
carimbo de protocolo de postagem.
Eis as alegações, de forma resumida:
- que, de fato, informou créditos no Per/dcomp, de R$ 601.308,98, ante os
“errôneos” créditos informados na ficha 12 da DIPJ;
- que em diligencias junto aos tomadores de serviços, conseguiu os reais valores
das retenções de imposto fez a retificação da DIPJ;
- Da Composição do crédito:

[...]

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902378/2012-08

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Por meio do Termo de Intimação, no de rastreamento 018299673 (fls.188), a
Interessada foi intimada a:

Foi cientificada em 05 de março de 2012 (AR de fl. 189)
O Despacho Decisório foi emitido em 03 de julho de 2012 com ciência da
Interessada em 13 de julho de 2012.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902378/2012-08

Segundo o documento trazido no recurso voluntário, a recepção da DIPJ
Retificadora do ano calendário de 2009 se deu em 27 de julho de 2012, e a Interessada
apresentou também DIRFs do ano de 2009.
Temos a situação em que a retificação da DIPJ foi feita após a ciência do
Despacho Decisório, apesar de a Interessada ter sido intimada para tanto lá em março de 2012,
ou seja, somente após quase cinco meses da ciência do termo de intimação foi que se
movimentou para o atendimento solicitado.
Ainda, o Saldo Negativo de CSLL de 2009 informado no Per/Dcomp foi da
ordem de R$ 601.308,98, ao passo que o saldo correspondente apontado na DIPJ retificadora foi
de R$ 426.726,06, os CORRETOS CRÉDITOS, como assinalado no recurso.
O crédito apontado no PER/DCOMP está sendo totalmente reformado, não se
tratando de erro de fato ou algo semelhante, estão sendo introduzidas novas retenções de
impostos, acarretando uma nova análise de crédito, com exames de documentação, DIRF e
registros contábeis de ativos, receitas e exame de dados da DIPJ retificadora, procedimento que
competiria à unidade de origem e não aos órgãos julgadores, conforme bem assinalado na
decisão recorrida:
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento
inicial a respeito do deferimento, ou não, de pedidos de
restituição/compensação (artigos 57 e 63 da Instrução Normativa RFB
900/2008; artigos 69 e 75 da IN RFB no 1.300/2012).
A ausência de informação na DIPJ, declaração própria para este fim, fez com
que não houvesse a análise, pela DRF de origem, de eventual saldo negativo
(posto que não restou configurado o direito creditório pleiteado – saldo
negativo).
A competência desta Delegacia de Julgamento restringe-se a “julgar
manifestação de inconformidade”, de acordo com o artigo 66 da IN 900/2008
(artigo 77 da IN RFB no 1.300/2012). O julgamento pela DRJ constitui uma
instância revisional. A matéria a ser apreciada pela DRJ é tão somente aquela
resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo recurso.
Por isso, analisar um crédito não examinado pela repartição de origem (saldo
negativo informado na DIPJ retificadora), significaria extrapolar a
competência das DRJ, cumprir atribuição que é da repartição de origem e
suprir uma instância administrativa, o que fere o devido processo legal. Até
porque, caso viesse a invocar obstáculos à fruição do direito creditório, esta
instância julgadora estaria inovando e provocaria o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
Se tivesse a Recorrente providenciado a retificação da DIPJ de 2009 assim que
intimada para tal, possibilitaria ao órgão que detém a competência para o exame do crédito em
primeira mão, a devida apreciação dos dados e valores declarados, não havendo, portanto,
nenhuma hipótese de sua apreciação por este Colegiado.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902378/2012-08

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 316
DF CARF MF
Original